Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-86.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014715-86.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO SANCHES SPURIO - CPF: 032.763.429-44 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), RAFFAEL ALBERTO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 990.162.571-87 (APELADO), LUCICLEIA CLAUDIO RUVIERI - CPF: 813.415.391-72 (APELADO), ELIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SPURIO - CPF: 691.381.091-15 (VÍTIMA), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE –

DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Apesar dos indícios que recaem sobre acusado, não são eles suficientes para o provimento judicial condenatório, portanto, inexistem razões para modificar o decreto absolutório.”
(Parecer PGJ nº 006468-021/2021)

“
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP nº 0001834-41.2017.8.11.0008)

“Merece prevalecer a absolvição, calçada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014715-86.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JOSÉ EDUARDO SANCHES SPURIO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1014715-86.2021.8.11.0042), que absolveu JOSÉ EDUARDO SANCHES SPURIO por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico - arts. 147 e 129,§ 9º, do CP (ID 164920261).

A 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 164920267).

JOSÉ EDUARDO SANCHES SPURIO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 164920269).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEMONSTRAM, COM CLAREZA E SEGURANÇA NECESSÁRIAS PARA A EDIÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO, AS MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS – FALTA DE COERÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDES POLICIAL E JUDICIAL COM O EXAME DE CORPO DE DELITO –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 170279691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29 de maio de 2021, por volta das 22h, na residência localizada na Rua 11, Bairro Parque das Nações, nesta cidade, o denunciado ofendeu a
integridade corporal
da sua então esposa
Eliana Cristina de Oliveira Spurio,
causando nela as lesões descritas no Laudo Pericial n.º 1.1.02.2021.014636-01, e ainda lhe
ameaçou
causar mal injusto e grave [...]

Ante o exposto, DENUNCIO
JOSÉ EDUARDO SANCHES SPURIO,
como incurso nas sanções dos arts. 129, § 9º; e 147; c/c 61, II, f, e 69, todos do Código Penal, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória,
inclusive impondo ao acusado o dever de reparação mínima pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, art. 387, IV)
[...]”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça – ID 164920177).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“
1. Do Delito de LESÃO CORPORAL.

Ocorre que, em que pese a presença da materialidade delitiva, o conjunto probatório produzido se mostra
inconsistente
para fundamentar o édito condenatório [...]

É certo que a palavra da vítima assume especial relevância nos casos de violência doméstica, tendo em vista que, via de regra, tais crimes ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Contudo, a referida relevância só se caracteriza se a palavra da vítima se mantém firme e em consonância com todo o conjunto probatório produzido, o que não vislumbro
in casu,
notadamente ao se considerar a
dissonância
entre o depoimento da vítima e o laudo pericial aportado aos autos [...]

Com isso, consagrando o entendimento que a culpa penal deve restar clara, firme e precisa, para ensejar um decreto condenatório, diante da fragilidade das provas produzidas,
impõe-se a ABSOLVIÇÃO do

réu, por insuficiência de provas, de acordo com o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Do Delito de AMEAÇA.

[...] encerrada a instrução processual, verifico uma
dissonância
entre o teor da suposta ameaça proferida pelo réu, sendo que até mesmo o temor da ofendida restou dúbio no caso em tela, pelas provas produzidas, tendo em vista que mesmo após ser supostamente ameaçada e agredida, a vítima ainda não queria que o réu fosse embora, conforme ela mesma afirma, retendo consigo a chave do carro e documentos do réu.

Nessa ordem de ideias, este Juízo não se sente confortável em fundamentar o édito condenatório do acusado, com relação ao delito de ameaça, impondo, pois, a
absolvição
do acusado de tal imputação [...]

Nesse contexto, diante da fragilidade das provas produzidas,
de rigor a ABSOLVIÇÃO do réu, por insuficiência de provas, de acordo com o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivo.

Ante o exposto, IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado JOSE EDUARDO SANCHES SPURIO, brasileiro, nascido em 07/12/1980, natural de Londrina/PR, filho de Eduardo Henrique Sanches Spurio e Maria Esmeralda de J. Spurio, podendo ser encontrado na AV. SÃO SEBASTIÃO, N 2852, BAIRRO QUILOMBO (EMPRESA ONDE PRESTA SERVIÇO- CONFIANÇA TURISMO), das imputações delitivas no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
[...]”
(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito – ID 164920261).

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida

Eliana Cristina de Oliveira Spurui, vítima (ID 164920162), e interrogado JOSÉ EDUARDO SANCHES SPURIO, apelado (ID 164920162)

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Lucileia Claudio Ruviei e Raffael Alberto de Souza Campos; Eliana Cristina de Oliveira Spurio, vítima, e o interrogatório do apelado (Relatório de mídias - ID

164920205).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“A vítima, malgrado tenha sustentado em Juízo que foi agredida pelo réu, o qual teria cuspido em seu rosto, e na sequência, desferido um tapa na região de sua boca, provocando-lhe um corte, além de tê-la enforcado com as mãos, certo é que, inovou em seu depoimento, acrescentando detalhes omitidos extrajudicialmente, como com relação ao fato do cuspe em seu rosto.

Não bastasse, existe dissonância entre a palavra da ofendida e o laudo pericial (Id 164920162 – pág. 52), o qual não apontou nenhuma lesão corporal na região da boca, apenas escoriação na região cervical.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Raffael Alberto de Souza Campos, vizinho da residência em que a vítima e o réu moravam na época dos fatos, relatou que não visualizou lesão aparente na vítima [...]

Quanto a suposta ameaça, o temor gerado na ofendida é dúbio, vez que mesmo diante da violência, em tese sofrida, a vítima impedia que o seu agressor fosse embora, ao reter consigo a chave do carro e documentos pessoais, consoante ressai de sua próprias declarações.

Assim, tanto pelo laudo pericial, quanto pela prova oral produzida em ambas as fases da
persecutio criminis,
não se pode afirmar que o acusado efetivamente ofendeu a integridade física, como ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira, no contexto da violência doméstica e familiar.

Nesse panorama, apesar dos indícios que recaem sobre acusado, não são eles suficientes para o provimento judicial condenatório, portanto, inexistem razões para modificar o decreto absolutório [...]

Registre-se, ademais, que a vítima apresentou declaração (Id 168351167) informando o desejo na manutenção da absolvição do acusado, que tem cumprido devidamente a medida protetiva, sem que haja nenhum fato novo.

Ante o exposto, o parecer recomenda o
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo órgão acusatório, para manter incólume a

sentença absolutória, prestigiando-se o princípio
in dúbio pro reo
.”
(Alexandre Matos Guedes, procurador de Justiça – Parecer PGJ nº 006468-021/2021- ID 170279691)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.”
(N.U 0001834-41.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 11.4.2019)

“Merece prevalecer a absolvição, calçada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado por lesão corporal e ameaça no ambiento doméstico (CP, arts. 147 e 129, § 9º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023